Tribunal: TJMT
Processo: 1036039-25.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036039-25.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGANTE), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), MOACIR TORTATO - CPF: 004.890.189-04 (EMBARGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (EMBARGADO), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (EMBARGADO), SAMARA BECKENKAMP LAUSCHNER - CPF: 054.236.501-43 (ADVOGADO), ANDRE DA ROSA GOMES - CPF: 002.804.511-48 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), CLARICE CANZI GUADAGNIN - CPF: 767.678.921-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EMBARGANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Segundos embargos de declaração opostos pela parte agravante contra acórdão que rejeitou os primeiros aclaratórios e manteve decisão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra rejeição de exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão quanto à legitimidade ativa; e (ii) verificar se houve omissão na análise da prescrição intercorrente ou tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Constatado o caráter protelatório dos embargos de declaração, é cabível a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido, com aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração n. 1046717-02.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1036039-25.2025.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALDECI ANTONIO GUADAGNIN

EMBARGADOS:

MOACIR TORTATO E OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de segundos Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN em face do acórdão de Id. 357168873, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios anteriormente manejados, mantendo incólume o julgado que negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade por ele apresentada.

Em suas razões, aduz que teria havido indevida alteração da fundamentação entre o acórdão originário e aquele que rejeitou os primeiros aclaratórios, no tocante à posição processual de Moacir Tortato, ora tratado como assistente litisconsorcial, ora como sucessor processual, sem a indicação de decisão formal que tenha promovido tal transição.

Afirma a existência de contradição interna no julgado, ao se atribuir legitimidade executiva a quem teria ingressado no feito apenas na condição de assistente, sem demonstração de título jurídico apto a tanto.

Assevera, no que tange à prescrição intercorrente, que o acórdão se limitou a elencar atos processuais para afastar a inércia, sem proceder à análise da eficácia útil desses atos, argumentando que muitos deles teriam sido praticados por terceiros sem legitimidade ou em execuções autônomas, inclusive em contexto posteriormente desconstituído por ação rescisória, o que retiraria sua aptidão para interromper o prazo prescricional.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos, com o saneamento dos vícios apontados e a atribuição de efeitos infringentes, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa de Moacir Tortato e/ou a ocorrência da prescrição intercorrente, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação do Embargante às penas de multa por manejo de recurso meramente protelatório (Ids. 362630856 e 362666395).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R
Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de segundos Embargos de Declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos por VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN em face do acórdão de Id. 357168873, que, por unanimidade, rejeitou os primeiros aclaratórios anteriormente manejados, mantendo incólume o julgado que negara provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão de origem que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Como anotado anteriormente, os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

Restou expressamente consignado no aresto que Moacir Tortato foi admitido como assistente litisconsorcial da parte Autora, Maria Selma Valoes, em decisão proferida em abril de 1999, de forma que a alegação de sua ilegitimidade ativa se trata de matéria já acobertada pela preclusão, sendo vedada a abertura de novo debate

Como corolário lógico,

as alegações recursais de sua ilegitimidade para a fase executiva restaram prejudicadas.

A referência ao trecho das contrarrazões apresentas pela parte contrária, onde é mencionada a palavra “sucessor” questionada pelo Embargante, se deu apenas como reforço argumentativo para frisar que seria um contrassenso Moacir Tortato ser ele admitido em fase cognitiva processual e não poder participar dos atos executórios posteriormente.

Deveras, a atuação do assistente litisconsorcial, cuja relação jurídica é diretamente afetada pela sentença, legitima sua participação em todas as fases do processo, inclusive na execução, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do instituto.

O que se observa, em verdade, é a pretensão do Embargante de, destacando isoladamente a palavra “sucessor” do contexto do voto e da posição já estabilizada nos autos, reabrir o debate já findo sobre a legitimidade de Moacir Tortato para fins de adequação do julgado aos seus interesses, pela via imprópria dos aclaratórios.

Outrossim, no que se refere à alegada prescrição intercorrente, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que não houve inércia da parte exequente, destacando a prática reiterada de atos processuais voltados à satisfação do crédito ao longo do período apontado.

Aliás, o
decisum
fez questão de trazer todas as petições

formuladas por Maria Selma Valoes, em conjunto com seu assistente e advogado, destinadas a promover o andamento processual e a satisfação da dívida, indicando inclusive as datas que foram praticados, afastando completamente a alegação de prescrição por suposta inércia processual.

A argumentação do Embargante de que parcela desses atos não seriam eficazes ou teriam sido praticados por terceiros sem legitimidade, não revela omissão, mas divergência quanto à valoração jurídica dos atos processuais, em nova tentativa de rediscussão da matéria.

Necessário frisar que, quando da rejeição dos primeiros aclaratórios, a despeito da tentativa de rediscussão do mérito por inconformismo, e
sta Relatora anotou que, naquela ocasião, não se verificou propósito meramente protelatório no recurso a ensejar a aplicação da multa correspondente (art. 1.026, §2°, do CPC).

Nada obstante, o Embargante optou por manejar novo aclaratórios visando, uma vez mais, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, inclusive tomando palavra isolada e fora de contexto para tanto, o que não se admite, sendo evidente o caráter meramente protelatório do recurso, autorizando a aplicação da multa postulada pela parte Embargada.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA FIXADA. RECURSO REJEITADO. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento. II. Questão em discussão 2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito. III. Razões de decidir 3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito. 4.Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição. 3.Constatado o caráter meramente protelatório, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. (N.U 1046717-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios e condeno o Embargante, nos termos do art. 1.026, §2°, do CPC, à multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO
EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA
Egrégia Câmara de Direito Privado:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDECI ANTÔNIO GUADAGNIN
contra o acórdão que, por unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriores, mantendo a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento sob o fundamento de preclusão das matérias de defesa (legitimidade ativa e prescrição intercorrente).
A Eminente Relatora votou pela rejeição destes novos embargos, mantendo a multa por caráter protelatório.
Contudo, após análise detida das peças que compõem este processo e dos antecedentes citados, peço vênia para divergir.
O cerne da divergência reside na verificação de que o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao fundamentar a negativa de prestação jurisdicional em uma preclusão inexistente, o que configura omissão e contradição passíveis de correção via aclaratórios.
Da Inexistência de Preclusão pelo RAI nº 55478/2014
O acórdão embargado (id. 345022851) e o voto ora proferido pela Relatora sustentam que as teses de ilegitimidade ativa de Moacir Tortato e de prescrição intercorrente estariam preclusas por terem sido objeto de decisão no antigo Agravo de Instrumento nº 55478/2014.
Todavia, ao compulsar o inteiro teor do acórdão do referido RAI 55478/2014, verifica-se que o objeto de cognição daquela Câmara limitou-se estritamente à “alegação de nulidade de ato de penhora” por ausência de intimação e suposto cerceamento de defesa. Em nenhum momento, seja na ementa, seja na fundamentação, houve o enfrentamento da legitimidade ativa do assistente Moacir Tortato ou da prescrição intercorrente da pretensão executiva de honorários.
Dessa forma, a afirmação de que tais questões foram “há muito dirimidas” carece de lastro nos autos. Ao utilizar um recurso que tratava de penhora para bloquear o exame de teses sobre a própria existência e validade da execução, o julgado incidiu em contradição.
Da Omissão quanto a Fatos Supervenientes (Prescrição)
Ainda que se admitisse, por hipótese, que a prescrição foi analisada em 2014, o embargante fundamenta seu recurso em lapsos de inércia supervenientes àquela data.
Em suas razões, o recorrente aponta que o último ato processual útil ocorreu em 17/dezembro/2019, restando o processo paralisado até a nova petição em 25/fevereiro/2025.
Assim, entendo não ser possível que um acórdão proferido em 2014 (ou julgado definitivamente em 2018) tenha operado preclusão sobre uma inércia que só veio a ocorrer entre 2019 e 2025. O Tribunal tem o dever de enfrentar os fatos novos e a prescrição intercorrente ocorrida no curso da própria execução, sob pena de negativa de vigência ao art. 921, § 4º, do CPC.
Da Ilegitimidade Ativa e Afastamento da Multa
A tese de que Moacir Tortato carece de legitimidade ativa, por ter sido apenas assistente simples no processo de conhecimento encerrado em 2005 e não figurar no título executivo, é matéria de ordem pública e merece ser analisada, uma vez afastado o óbice da preclusão.
Diante da verificação de que os embargos buscam sanar erro manifesto de premissa (a falsa associação ao RAI 55478/2014), não há que se falar em caráter protelatório. O exercício do contraditório e o pedido de correção de erro de fato são direitos da parte, o que impõe o afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
Dispositivo
Ante o exposto, com as vênias de estilo à Eminente Relatora, VOTO pelo conhecimento e PROVIMENTO dos presentes Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos infringentes para:
(
i
) anular o acórdão embargado (id. 357168873), reconhecendo que o Agravo de Instrumento nº 55478/2014 não operou preclusão sobre as teses de ilegitimidade ativa e prescrição intercorrente; e
(
ii
) reencaminhar os autos à Relatoria para que proceda ao regular julgamento do mérito das matérias ventiladas no Agravo de Instrumento, especificamente quanto à legitimidade de Moacir Tortato e à ocorrência de prescrição intercorrente nos períodos indicados (especialmente o lapso 2019-2025).
É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026